Tribunal: STF
Processo: RE 158314
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
MATÉRIA ELEITORAL - CANDIDATO EM MUNICÍPIO DESMEMBRADO -
IRMAO DO ATUAL PREFEITO DO MUNICÍPIO-MÃE - INELEGIBILIDADE -
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14, PAR. 7. - LEGITIMIDADE DA SUA
INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
          E INELEGIVEL PARA O CARGO DE PREFEITO DE MUNICÍPIO
RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO TERRITORIAL O IRMAO DO ATUAL CHEFE
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO-MÃE.
          O REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES COMPORTA
INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DOS PRECEITOS QUE LHE COMPOEM A
ESTRUTURA NORMATIVA. DISSO RESULTA A PLENA VALIDADE DA EXEGESE
QUE, NORTEADA POR PARAMETROS AXIOLOGICOS CONSAGRADOS PELA PROPRIA
CONSTITUIÇÃO, VISA A IMPEDIR QUE SE FORMEM GRUPOS HEGEMONICOS NAS
INSTANCIAS POLITICAS LOCAIS.
          O PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA - CUJO FUNDAMENTO
ETICO-POLÍTICO REPOUSA NO EXERCÍCIO DO REGIME DEMOCRATICO E NO
POSTULADO DA IGUALDADE - REJEITA QUALQUER PRATICA QUE POSSA
MONOPOLIZAR O ACESSO AOS MANDATOS ELETIVOS E PATRIMONIALIZAR O PODER
GOVERNAMENTAL, COMPROMETENDO, DESSE MODO, A LEGITIMIDADE DO PROCESSO
ELEITORAL.